Tribunal: TJDFT
Processo: 0700552-61.2024.8.07.0017
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE ROUBO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS E INCONTESTADAS. CAUSA DE AUMENTO DO CONCURSO DE AGENTES MANTIDA. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A CINCO ANOS ENTRE A EXTINÇÃO DA PENA E A PRÁTIA DO NOVO CRIME. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. FIXAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL NA SEGUNDA FASE. IMPOSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A causa de aumento referente ao concurso de agentes (art. 157, § 2o, I, do Código Penal) pode ser evidenciada por qualquer meio de prova, em especial pela palavra das vítimas ou depoimentos de testemunhas. No caso em exame, há elementos suficientes que demonstram a atuação em conjunto de mais de um agente na execução do roubo, com clara divisão de tarefas, unidade de desígnios e liame subjetivo entre os autores.
2. Havendo lapso temporal superior a cinco anos entre a data do cumprimento ou extinção da pena e o novo crime não é possível o reconhecimento da agravante da reincidência (artigo 64, inciso I, do Código Penal), como no caso concreto.
3. Não é possível fixar a pena aquém do mínimo legal, em razão de circunstâncias atenuantes, conforme jurisprudência consagrada no enunciado da Súmula no 231, do STJ.
4. Com o afastamento da agravante da reincidência e a pena fixada superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito), o regime semiaberto para início de cumprimento de pena é o adequado (artigo 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal).
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.